Tribunal: TJBA
Processo: 8025702-20.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8025702-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADO: EDIELSON ROSA DOS SANTOS

Advogado(s): ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERA INSATISFAÇÃO DO EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, sob a alegação de omissão do acórdão quanto à análise de eventual ocorrência de coisa julgada ou litispendência. O embargante também pleiteia o prequestionamento de dispositivos legais para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão impugnado incorreu em omissão ao não analisar fundamentos jurídicos relevantes relacionados à existência de coisa julgada ou litispendência; e (ii) estabelecer se o acórdão deixou de prequestionar os dispositivos legais indicados, justificando, por isso, o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração somente têm cabimento nas hipóteses estritas previstas no art. 1.022, I, II e III, do CPC, destinadas a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material na decisão judicial.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de coisa julgada/litispendência, concluindo que não houve identidade entre as causas de pedir dos mandados de segurança comparados, razão pela qual foi afastada a preliminar de litispendência/coisa julgada, nos termos do art. 337, §§§ 1º, 2º e 4º, do CPC.

A omissão que justifica Embargos de Declaração deve recair sobre ponto que o órgão julgador tinha o dever de apreciar, e não sobre todos os argumentos apresentados pela parte. A decisão impugnada está suficientemente fundamentada, inexistindo qualquer das hipóteses do art. 489, § 1º, do CPC.

A tentativa da parte embargante de rediscutir fundamentos já analisados configura mera inconformidade com o resultado do julgamento, sendo inadequado o manejo de Embargos de Declaração com esse objetivo.

O prequestionamento não exige a menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte, sendo suficiente o enfrentamento da matéria jurídica controvertida, conforme art. 1.025 do CPC.

Inexistente, até o momento, caráter protelatório na interposição dos embargos, sendo indevida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. No entanto, alerta-se a parte embargante de que a reiteração de embargos com idêntica finalidade poderá ensejar a penalidade legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, devendo restringir-se à integração do julgado nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A omissão relevante para fins de Embargos de Declaração é aquela que recai sobre ponto que o julgador deveria decidir, não sendo obrigatória a análise exaustiva de todos os argumentos das partes.

Para fins de prequestionamento, basta o enfrentamento da matéria jurídica controvertida, nos termos do art. 1.025 do CPC.

A ausência de identidade entre as causas de pedir afasta a alegação de coisa julgada ou litispendência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.022, parágrafo único; 1.025; 1.026, § 2º; 337, §§ 1º, 2º e 4º; 489, § 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
os

Embargos de Declaração
n.
8025702-20.2025.8.05.0000

opostos
nos
autos

d
o

Mandando de Segurança n.
8025702-20.2025.8.05.0000

em que figura
m

como
e
mbargante
,

ESTADO DA BAHIA

e

e
mbargad
o,
EDIELSON ROSA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12